Tribunal: TJSP
Processo: 1010517-62.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Ação de cancelamento de protesto com pedido cumulado de indenização por danos morais – Inexistência de ordem judicial impedindo a Fazenda Pública de cobrar os débitos correspondente às multas ambientais – Recursos de apelação interpostos contra a sentença que declarou a nulidade das infrações dotados de efeito suspensivo ope legis – Condenação ao pagamento de indenização por danos morais em

Ementa:
Ação de cancelamento de protesto com pedido cumulado de indenização por danos morais – Inexistência de ordem judicial impedindo a Fazenda Pública de cobrar os débitos correspondente às multas ambientais – Recursos de apelação interpostos contra a sentença que declarou a nulidade das infrações dotados de efeito suspensivo ope legis – Condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição do nome do autor no CADIN e protesto dos débitos correspondentes às referidas infrações afastada – Tutela de urgência concedida neste feito mantida – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Questão que deu ensejo às penalidades que é objeto de Incidente de Assunção de Competência para pacificação da jurisprudência das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente - Recurso parcialmente provido.